Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-67.2025.8.11.0084
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000789-67.2025.8.11.0084
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer ausência de interesse de agir pela falta de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito em ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da sentença, sob o fundamento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; (ii) reconhecimento do interesse de agir, uma vez que o inadimplemento contratual configura pretensão resistida; e (iii) determinação de regular prosseguimento do feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, assegura a todo aquele que se considere titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado a possibilidade de provocar a atuação jurisdicional do Estado, independentemente de requerimentos prévios perante a via administrativa.
5. As condicionantes ao exercício do direito de ação devem estar expressamente previstas no ordenamento jurídico. O intérprete não pode criar requisitos não contemplados pela lei para o acesso à jurisdição.
6. O interesse processual afere-se pelo binômio necessidade-utilidade, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Se o autor afirma ser titular de crédito decorrente de relação contratual e imputa ao réu o inadimplemento da obrigação, a necessidade da tutela jurisdicional emerge das próprias alegações iniciais, pois o autor não dispõe de meio autônomo para compelir o devedor ao pagamento.
7. O inadimplemento contratual, por si só, já caracteriza a resistência do devedor à pretensão do credor, o que configura o conflito de interesses que legitima a atuação jurisdicional. Não se exige, para a demonstração do interesse de agir, que o credor comprove ter realizado prévia cobrança extrajudicial ou tentativa de negociação com o devedor.
8. O art. 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Nas obrigações com termo certo, o devedor é constituído em mora pelo mero transcurso do prazo, dispensadas a notificação ou a interpelação judicial ou extrajudicial. Se a lei civil dispensa a interpelação prévia para a constituição do devedor em mora nas obrigações líquidas com termo certo, o julgador não pode exigir a demonstração de prévia tentativa de cobrança extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação.
9. O Código de Processo Civil de 2015 prestigia os métodos adequados de solução de conflitos, mas não autoriza a conclusão de que o autor esteja obrigado a esgotar a via extrajudicial antes de ajuizar a demanda. O art. 334 do Código de Processo Civil demonstra que o legislador reputou adequado que a tentativa de composição amigável seja promovida no âmbito do próprio processo, e não como requisito para seu ajuizamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, art. 397; CPC, arts. 4o, 6o, 17, 317, 334, 485, VI, 489, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ EDcl no REsp n. 1856491/PB; TJMT, Apelação Cível n. 1000688-30.2025.8.11.0084.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-67.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DO BOIADEIRO LTDA - CNPJ: 30.213.498/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer ausência de interesse de agir pela falta de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito em ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da sentença, sob o fundamento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal;
(ii)
reconhecimento do interesse de agir, uma vez que o inadimplemento contratual configura pretensão resistida; e
(iii)
determinação de regular prosseguimento do feito na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, assegura a todo aquele que se considere titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado a possibilidade de provocar a atuação jurisdicional do Estado, independentemente de requerimentos prévios perante a via administrativa.

5. As condicionantes ao exercício do direito de ação devem estar expressamente previstas no ordenamento jurídico. O intérprete não pode criar requisitos não contemplados pela lei para o acesso à jurisdição.

6. O interesse processual afere-se pelo binômio necessidade-utilidade, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Se o autor afirma ser titular de crédito decorrente de relação contratual e imputa ao réu o inadimplemento da obrigação, a necessidade da tutela jurisdicional emerge das próprias alegações iniciais, pois o autor não dispõe de meio autônomo para compelir o devedor ao pagamento.

7. O inadimplemento contratual, por si só, já caracteriza a resistência do devedor à pretensão do credor, o que configura o conflito de interesses que legitima a atuação jurisdicional. Não se exige, para a demonstração do interesse de agir, que o credor comprove ter realizado prévia cobrança extrajudicial ou tentativa de negociação com o devedor.

8. O art. 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Nas obrigações com termo certo, o devedor é constituído em mora pelo mero transcurso do prazo, dispensadas a notificação ou a interpelação judicial ou extrajudicial. Se a lei civil dispensa a interpelação prévia para a constituição do devedor em mora nas obrigações líquidas com termo certo, o julgador não pode exigir a demonstração de prévia tentativa de cobrança extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação.

9. O Código de Processo Civil de 2015 prestigia os métodos adequados de solução de conflitos, mas não autoriza a conclusão de que o autor esteja obrigado a esgotar a via extrajudicial antes de ajuizar a demanda. O art. 334 do Código de Processo Civil demonstra que o legislador reputou adequado que a tentativa de composição amigável seja promovida no âmbito do próprio processo, e não como requisito para seu ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CC, art. 397; CPC, arts. 4o, 6o, 17, 317, 334, 485, VI, 489, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ EDcl no REsp n. 1856491/PB; TJMT, Apelação Cível n. 1000688-30.2025.8.11.0084.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela autora
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás nos autos da Ação de Cobrança registrada sob o n. 1000789-67.2025.8.11.0084, ajuizada em desfavor de
AGROPECUÁRIA DO BOIADEIRO LTDA
, a qual julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Na
origem
, a parte autora alegou que a empresa requerida contratou concessão de limite no cartão de crédito n. 7563271390784, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por meio de proposta de adesão SICOOB MC Empresarial. Sustentou que, na contratação, a empresa requerida reconheceu a veracidade dos demonstrativos mensais de compras de crédito, saques e financiamento automático, bem como a aplicação dos juros incidentes a partir do vencimento do débito.

Aduziu que a requerida se comprometeu a pagar o crédito na data do vencimento das faturas, conforme especificado na proposta de adesão e nos demonstrativos das faturas anexos. Asseverou que, vencidas as obrigações, a requerida não saldou seu débito e que foram realizadas inúmeras tentativas no sentido de receber o crédito, porém a requerida protelava o cumprimento das obrigações. Informou ser credora da quantia de R$ 8.057,82, atualizada até a data da propositura, conforme extrato de dívida.

Postulou a citação da requerida para apresentar defesa no prazo de 15 dias, que não fosse designada audiência de conciliação, a procedência do pedido com a condenação da requerida ao pagamento da dívida no valor de R$ 8.057,82, acrescida dos juros contratados e da correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa (id. 340200443).

Antes de apreciar o recebimento da petição inicial, o Juízo
a quo
fez ponderação preliminar sobre a conduta adotada pela parte autora. Dispôs que é público e notório que instituições financeiras e cooperativas de crédito dispõem de canais internos de negociação, centrais de atendimento especializadas em recuperação de crédito, bem como de estrutura técnica suficiente para fomentar soluções extrajudiciais antes de recorrer ao Judiciário.

Observou que muitas dessas entidades têm promovido ações judiciais como primeira resposta ao inadimplemento, sem qualquer comprovação de tentativa prévia de composição amigável. Destacou que essa prática representa um desvio da função institucional do Poder Judiciário, o qual deve ser acionado de forma subsidiária.

Entendeu que antes do recebimento da petição inicial é imprescindível a comprovação de que a parte autora envidou esforços reais para a resolução extrajudicial da controvérsia. Intimou a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse documentalmente a adoção de medidas administrativas voltadas à tentativa de solução pacífica do litígio, como envio de notificação extrajudicial, proposta de renegociação ou contato por canais formais de atendimento (id. 340200860).

Em petição, a parte autora juntou relatório de cobranças efetuadas com a requerida. Informou que, como instituição financeira, o único canal de comunicação com o associado é o meio oficial, inexistindo comunicações modernas como WhatsApp pessoal ou envio de SMS por telefones particulares. Esclareceu que são realizadas ligações para o número cadastrado, por telefones institucionais, dos quais o devedor possui conhecimento e, por vezes, recusa a ligação.

Alegou que exigir prova de contato pessoal com o associado seria permitir que a cooperativa se valesse de meios informais de comunicação, o que fere os princípios básicos da segurança da informação. Aduziu que admitir que uma instituição financeira tenha meios inseguros de comunicação credenciaria as ações de engenharia social como possíveis meios de contato com o cooperado. Pugnou para que o Juízo recebesse a inicial e desse prosseguimento ao feito, pois a citação e a realização de audiência de conciliação são essenciais para o desenvolvimento do processo (id. 340200865).

Na sequência, a
sentença
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. O Juízo
a quo
fundamentou que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, pois a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Dispôs que, pelos documentos que instruem a exordial, não restou demonstrado o interesse de agir, uma vez que não há nos autos documento comprobatório de que a parte autora efetivamente tentou resolver a situação antes de ajuizar a ação. Mencionou que, não havendo prévia tentativa de solução do conflito por meio de negociação, é possível o extremo da extinção do processo pela falta de pretensão resistida, a ensejar a falta de interesse de agir em juízo. Concluiu que a tentativa prévia de pacificação não representa ofensa ao acesso à Justiça ou à inafastabilidade da jurisdição, pois a solução consensual sempre atenderá melhor ambas as pretensões (id. 340200867).

Inconformada, a instituição financeira interpôs
recurso de apelação
. Sustentou que a sentença foi baseada em interpretação errônea acerca do tema da ação ordinária de cobrança. Alegou que a decisão não está devidamente fundamentada, nos termos do inciso II do § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil, pois emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Pontuou que a aferição do interesse de agir decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação.

Sustentou que no caso concreto demonstra de forma inequívoca a necessidade da intervenção jurisdicional para o reconhecimento do direito que afirma possuir. Alegou que inexiste no ordenamento jurídico pátrio norma que condicione o acesso ao Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa. Aduziu que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, assegura a todos o direito de submeter ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente de requerimentos prévios perante a Administração Pública.

Postulou o conhecimento e provimento da presente apelação, a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecido preenchimento dos requisitos legais da petição inicial, com a determinação do prosseguimento do feito até sentença de mérito, a anulação de qualquer alegação de carência de ação, especialmente quanto ao interesse de agir, o recebimento da petição inicial e dos documentos que a instruem, juntamente com o relatório de cobrança anexado posteriormente, como suficientes ao prosseguimento do feito, o julgamento do feito pelo relator, e a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 340200870).

Sem contrarrazões, em virtude de a apelada não ter sido citada.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da ação de cobrança movida em face de Agropecuária do Boiadeiro LTDA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir pela falta de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito.

O recurso comporta acolhimento.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição constitui garantia fundamental insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O dispositivo constitucional consagra o direito de ação como instrumento de acesso à justiça, ao assegurar a todo aquele que se considere titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado a possibilidade de provocar a atuação jurisdicional do Estado para a proteção de seus interesses.

A garantia constitucional possui dupla dimensão: na perspectiva subjetiva, confere ao jurisdicionado o direito público subjetivo de exigir do Estado a prestação jurisdicional adequada e tempestiva; na perspectiva objetiva, impõe ao legislador e ao aplicador do direito o dever de não criar obstáculos desarrazoados ao acesso à justiça que não encontrem respaldo no próprio texto constitucional ou em valores constitucionalmente tutelados.

Dessa premissa constitucional decorre que as condicionantes ao exercício do direito de ação devem estar expressamente previstas no ordenamento jurídico, não podendo o intérprete criar requisitos não contemplados pela lei para o acesso à jurisdição.

O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar das condições da ação em seu artigo 17, estabelece que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual, por sua vez, afere-se pelo binômio necessidade-utilidade: a necessidade traduz-se na impossibilidade de obter o bem da vida pretendido sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade reside na aptidão do provimento jurisdicional para proporcionar benefício prático ao demandante (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 182).

O exame do interesse de agir, consoante a teoria da asserção amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras, deve ser realizado
in statu assertionis
, vale dizer, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

Se o autor afirma ser titular de crédito decorrente de relação contratual e imputa ao réu o inadimplemento da obrigação, a necessidade da tutela jurisdicional emerge das próprias alegações iniciais, porquanto o autor não dispõe de meio autônomo para compelir o devedor ao pagamento. Da mesma forma, a adequação do meio processual revela-se presente quando a via eleita – no caso, a ação de cobrança – mostra-se idônea para a satisfação da pretensão deduzida.

Nessa perspectiva, o inadimplemento contratual, por si só, já caracteriza a resistência do devedor à pretensão do credor, o que configura o conflito de interesses que legitima a atuação jurisdicional. Não se exige, para a demonstração do interesse de agir, que o credor comprove ter realizado prévia cobrança extrajudicial ou tentativa de negociação com o devedor. A pretensão resistida, elemento caracterizador da lide, decorre do próprio descumprimento da obrigação, independentemente de qualquer interpelação prévia.

Esse entendimento encontra sólido amparo no direito material. O artigo 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Cuida-se da denominada mora
ex re
, que opera automaticamente pelo simples vencimento da obrigação, sem necessidade de qualquer ato do credor tendente a constituir o devedor em mora.

Nas obrigações com termo certo – como ocorre nas parcelas de cartão de crédito, que possuem data de vencimento predeterminada – o devedor é constituído em mora pelo mero transcurso do prazo, dispensada a notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

A consequência processual dessa regra de direito material é inequívoca: se a lei civil dispensa a interpelação prévia para a constituição do devedor em mora nas obrigações líquidas com termo certo, não pode o julgador exigir a demonstração de prévia tentativa de cobrança extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação. Admitir o contrário significaria criar requisito não previsto em lei para o acesso à jurisdição, em manifesta violação ao princípio da inafastabilidade.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 prestigia os métodos adequados de solução de conflitos, inclusive ao prever a obrigatoriedade da audiência de conciliação ou mediação como etapa prévia à contestação, nos termos do artigo 334. Entretanto, essas disposições não autorizam a conclusão de que o autor esteja obrigado a esgotar a via extrajudicial antes de ajuizar a demanda. O sistema multiportas concebido pelo legislador processual oferece alternativas ao processo judicial, sem, contudo, condicionar o acesso à jurisdição à prévia utilização de outros métodos.

Ademais, a própria sistemática processual evidencia que a tentativa de conciliação pode e deve ocorrer no curso do processo judicial. O artigo 334 do Código de Processo Civil determina que o juiz designará audiência de conciliação ou mediação antes da apresentação da contestação, o que demonstra que o legislador reputou adequado que a tentativa de composição amigável seja promovida no âmbito do próprio processo, e não como requisito para seu ajuizamento.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado já enfrentou questão idêntica e firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

No julgamento da Apelação Cível n. 1000688-30.2025.8.11.0084, assentou-se que o interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, não se subordinando a condicionamentos não previstos em lei, e que a Constituição assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário, afastada a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas.

Convém destacar, ainda, que a sentença recorrida fundamentou a extinção do processo em considerações genéricas sobre o volume de demandas semelhantes na comarca e a suposta ocorrência de assédio processual por parte de instituições financeiras que ajuízam ações de cobrança sem prévia tentativa de composição extrajudicial. Essas considerações, embora possam refletir preocupação legítima com a eficiência da prestação jurisdicional, não encontram amparo no ordenamento jurídico para justificar a extinção do processo por carência de ação.

O fato é que o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos artigos 4o e 317 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de privilegiar a resolução do mérito da demanda, ao evitar extinções prematuras por questões processuais que possam ser superadas.

Diante do exposto, a exigência de comprovação de prévia tentativa de resolução extrajudicial como condição para o ajuizamento de ação de cobrança carece de amparo legal e viola frontalmente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir, nas ações de cobrança fundadas em inadimplemento contratual, decorre do próprio descumprimento da obrigação pelo devedor, configurando-se a pretensão resistida que legitima a atuação do Poder Judiciário. A sentença deve, portanto, ser cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Como a majoração dos honorários advocatícios depende da sua fixação desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu no presente caso, deixo de fixá-los pelo provimento da apelação cível (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026